Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
2. Na segunda fase, verificando-se a presença da atenuante da confissão, ainda que parcial, correta a compensação com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula 545 do STJ. Na terceira fase, não havendo causas de aumento e diminuição, deve ser estabelecida a pena no patamar definitivo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
3. Recurso conhecido e provido.